Tribunal: TJMT
Processo: 0038665-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038665-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC, e do art. 22, §2o da Lei no. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0038665-23.2016.8.11.0041

APELANTE:

RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO MISCHIATTIE
e

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra sentença proferida pelo juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios
,
ajuizada por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir do julgamento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados.

Por consequência, condenou o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Os apelantes, em suas razões recursais, expõem que a fixação de honorários em R$12.000,00 (doze mil reais) em um processo cujo valor atualizado do débito importa em R$ 1.316.962,32 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), mostra-se extremamente irrisório, pelo que pugnam pelo provimento do recurso para que seja majorado o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §2° do CPC, levando-se em consideração o valor atualizado do débito, o local de prestação do serviço (Nova Mutum-MT), principalmente por não se tratar de processo inicialmente eletrônico e os quase 5 (cinco) anos trabalhados (Id. 93433020).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, no mérito requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que os honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau não se trata de honorários de sucumbência, até mesmo porque os advogados não patrocinaram a causa até os seus termos finais, de modo que entende que o valor arbitrado em R$12.000,00 (doze mil reais) atende os parâmetros quanto aos serviços efetivamente prestados, o local, o lapso de tempo, a natureza e valor das ações até o momento em que ocorreu a rescisão.

Por outro lado, discorre que a atualização do valor da causa, quando utilizada para fins de apuração de honorários, é feita somente pela correção monetária, aplicada a partir do ajuizamento da ação, a teor da Súmula 14 do c. STJ. Salienta que atualizar o valor da causa não significa renovar o valor da dívida que está sendo executada na ação originária, caso contrário, haveria majoração excessiva do valor da condenação e
bis in idem
do encargo moratório.

Portanto, defende ser incabível a atualização do valor da causa da ação originária com juros moratórios de 1% ao mês desde o seu ajuizamento, motivo pelo qual se impugna o cálculo apresentado juntamente com as razões de apelação. Por fim, requer a fixação dos honorários recursais (Id. 93433026).

O preparo foi recolhido (Id. 93433022 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Denota-se dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 27/10/2005 (id. 93423979 - Pág. 1), rescindido unilateralmente em 08/03/2013, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 93423978 - Pág. 6), cuja avença previa que os advogados seriam remunerados apenas por meio dos honorários de sucumbência (Item 1.1 do Anexo IV do Edital).

A controvérsia recursal gira em torno do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que no presente caso foi arbitrado em R$12.000,00 (doze mil reais), ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem imputar o enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no. 245/2008 (Cód. 39301), proposta perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, em face de PAULO FARUK DE MORAES.

Constata-se que a Petição Inicial foi distribuída em 05/08/2008 (id. 93423981 - Pág. 3), houve a citação do executado, que apresentou embargos à execução em 19/08/2009 (id. 93423997 - Pág. 1), e o patrono da exequente impugnou-a em 13/10/2009 (id. 93432953 - Pág. 1). Houve a designação de audiência de conciliação para 18/04/2017, quando a rescisão já tinha sido notificada.

Tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$260.295,78 (duzentos e sessenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), em que pese o recorrente afirmar que o atualizado do débito importa em R$ 1.316.962,32 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). Ocorre que o valor atualizado da causa não foi utilizado como parâmetro pelo o juízo monocrático para fixar os honorários, que foram arbitrados por equidade.

É sabido que o trabalho do autor, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o § 2o, do artigo 22, da Lei no. 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e art. 85, §§ 2o e 8o do CPC:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Como cediço, em observância aos dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(quase 5 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Nova Mutum–MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição (onde sequer houve instrução ou participação em audiência), entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantido.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO
DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe
. Estando a verba honorária sucumbencial em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, esta deve ser mantida no percentual fixado pela sentença.”
(N.U 1004719-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).
O valor dos honorários não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2oe 8o, do CPC
. A verba sucumbencial deve ser majorada na via recursal (art. 85, § 11, do CPC)”.
(TJ-MT 00124297720188110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021